Tribunal: TJBA
Processo: 8002806-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002806-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE APELADO: JAQUELINE ROCHA COSTA Advogado(s):SAMUEL DE SOUZA GOES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL OU CONTEMPLAÇÃO DA COTA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cláusula penal prevista em contrato de consórcio e condenar a administradora à devolução parcial dos valores pagos pela consorciada, autorizada a retenção proporcional da taxa de administração e do seguro, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação. A administradora de consórcio sustenta que a restituição ao consorciado desistente somente se torna exigível após o encerramento do grupo consorcial ou mediante contemplação por sorteio, razão pela qual seria indevida a configuração de mora em momento anterior. A parte autora apresentou contrarrazões, com uma preliminar, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se os juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente devem incidir desde a citação ou apenas após o momento em que a restituição se torna exigível, isto é, após o encerramento do grupo consorcial ou a contemplação da cota. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois a parte apelante indicou expressamente o ponto da sentença que entende equivocado — o termo inicial dos juros de mora — e apresentou fundamentos jurídicos destinados à reforma da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. 4. Nos termos da Lei nº 11.795/2008, os valores pagos por consorciado desistente ou excluído devem ser restituídos em momento próprio do funcionamento do grupo consorcial, podendo ocorrer por ocasião da contemplação da cota ou após o encerramento do grupo. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), consolidou o entendimento de que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias após o prazo contratual para encerramento do grupo. 6. Os juros de mora constituem consequência do atraso no cumprimento de obrigação exigível, razão pela qual somente podem incidir após o momento em que a administradora passa a estar em mora, isto é, a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial ou a contemplação da cota. 7. A correção monetária, por sua vez, possui natureza de recomposição do valor da moeda e deve incidir desde cada desembolso realizado, conforme orientação consolidada na Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente impugna especificamente o capítulo da sentença que pretende reformar e apresenta fundamentos jurídicos para tanto. 2. Em contrato de consórcio, os juros de mora sobre valores devidos ao consorciado desistente incidem apenas após o trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial ou da contemplação da cota”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 1.010, II e III, 1.013, 1.026, § 2º; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo 312, Súmula 35. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8002806-77.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante GMAC Administradora de Consórcios Ltda e Apelada Jaqueline Rocha Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator